Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar o prosseguimento do autor no concurso, com a sua inscrição no curso de formação para o cargo de policial penal.
II – Agravo de instrumento desprovido.